Tribunal: TJSP
Processo: 1120558-48.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Ação cominatória – Prestação de serviços de assistência médica multiprofissional – Existência de cobertura dos tratamentos inerentes à doença diagnosticada (catarata), com reconhecimento pela ANS (Agência Nacional de Saúde) (CID H25.1) – Obrigatoriedade em tais circunstâncias, obrigação ínsita à atividade desenvolvida pela prestadora de serviços, em especial diante das recomendações de tratamento

Ementa:
Ação cominatória – Prestação de serviços de assistência médica multiprofissional – Existência de cobertura dos tratamentos inerentes à doença diagnosticada (catarata), com reconhecimento pela ANS (Agência Nacional de Saúde) (CID H25.1) – Obrigatoriedade em tais circunstâncias, obrigação ínsita à atividade desenvolvida pela prestadora de serviços, em especial diante das recomendações de tratamento apresentadas pelos médicos conveniados da própria ré – Não compete ao plano de saúde a escolha pelo tratamento a ser oferecido ao paciente e sim ao médico responsável pelo atendimento – Necessidade de cobertura e o fornecimento de todo o procedimento indicado, nos termos da Súmula 102 deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Sentença mantida – Recurso não provido.